Tribunal: TJDFT
Processo: 0047670-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047670-55.2006.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA THAIS DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA PERÍCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVERSÃO DA REVELIA. INVIÁVEL. RÉ DEU ENSEJO À REVELIA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A juntada extemporânea de documento para perícia somente em sede recursal configura supressão de instância e afronta as garantias do contraditório e do devido processo legal. 2. A ré foi a única responsável pelo seu não comparecimento em Juízo, em mais de uma oportunidade, mesmo após diversas tentativas de oportunização de sua autodefesa, razão pela qual não há que se falar em reversão da revelia ou de cerceamento de defesa. 3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório comprova a prática de crime de apropriação indébita. 4. Os elementos dos autos, associados à folha penal da apelante, demonstram que esta possui personalidade desvirtuada, pois mesmo sabedora das leis e das consequências jurídicas de seus atos, exercia a advocacia sem a ética exigida pelo ofício, e, reiteradamente, apropriou-se indevidamente de valores que pertenciam aos clientes. Tais circunstâncias são aptas a desvalorarem a personalidade no cálculo da pena. 5. Negado provimento ao recurso da ré. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, e não indica, consequentemente, a existência de dissenso pretoriano. Limita-se a reafirmar as teses trazidas em sede de apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012